Tribunal: CARF
Processo: 10314.013683/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013683/2010-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.575 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 08-43.752, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(CE), que assim relatou o feito:
Relatório
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 207.614,52, referente ao
Imposto de Importação (II), acompanhado da multa de ofício no percentual de 75%, em
razão da exclusão de Ex-tarifário pleiteado pelo importador, em desfavor da empresa
SMITHS
MEDICAL
DO
BRASIL
PRODS.
HOSPITALARES,
CNPJ:
06.019.570/0001-00, doravante designada por SMITHS.
Da Autuação
Consoante descrição dos fatos constante dos Autos de Infração a empresa acima
identificada (fls. 16 e 31/45), ao amparo das Declarações de Importação (DI) no
10/2040476-2/001
e
10/2053231-0/001,
registradas
em
17
e
18/11/2010,
respectivamente, submeteu a despacho aduaneiro mercadorias "descritas sucintamente
como Cateter Intravascular Periférico com Cânula de teflon/poliuretano Radiopaco
Jelco", classificadas no código tarifário da NCM 9018.39.32, e indevidamente
enquadrada no Ex- Tarifário 001 desse código. Em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013683/2010-65
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

Afirma a autoridade fiscal que não restam dúvidas de que o produto em questão é um
"Cateter para uso periférico sobre agulha e de uso único", embora o importador entenda
que o cateter é intravascular, pois, pode ser utilizado tanto em veias (intravenoso) como
em artérias (intra-arterial) e, portanto, tem direito ao beneficio fiscal do "Ex 001".
A conclusão da Fiscalização que o produto importado é "Cateter para uso periférico
sobre agulha e de uso único", portanto, intravenoso, se fundamenta em:
Que, em relação aos termos intravascular e intravenoso, intravascular é gênero do qual
intravenoso e intra-arterial são membros específicos.
Que, em relação aos tipos de cateteres e suas utilizações, os Cateteres Venosos
Periféricos são usualmente inseridos em veias periféricas, ou seja, na prática o fato de
um cateter, eventualmente, ser utilizado em artérias é irrelevante para sua classificação
como Cateter Intravenoso periférico, segundo Boletim Médico da UNIMED
(http://www.google.combr/r4h1=ptBR&source=hp&o=cateter+intravascular+unimed&r
lz=182ADFAptBRBR382&ao=f&aoi=&aq1=&ocr=&fisfai=&fp=2d434c820606986c):
O tipo mais comum de cateter periférico é o cateter sobre agulha, sendo que os
mesmos são normalmente utilizados para punções venosas, motivo pelo qual não
aparece no texto acima o tipo Cateter Arterial Periférico.
A principal utilização de cateteres periféricos em artérias é para a
monitorização hemodinâmica e determinação de gasometria arterial. No entanto
o fato de cateteres periféricos sobre agulha poderem ser utilizados em artérias
não descaracteriza seu uso habitual, qual seja, utilização para infusão em veias
periféricas, motivo pelo qual são normalmente referenciados como cateteres
intravenososos.
Que em relação especificamente a cateteres arteriais, em consulta a médicos
anestesistas, constatou-se que, na prática, dificilmente se utiliza um cateter montado
sobre agulha, para punção arterial, o que vem de encontro às recomendações constantes
do Manual de Padronização de Monitorização Hemodinâmica e da utilização de
cateteres Arterio-Venosos do hospital Sírio Libanês (http://www: hccpg.m..gov.br/download/artigos/CIRURGIA/acessovascularHSL.pdf), que
explicitamente recomenda que deve-se SEMPRE utilizar a técnica de Seldinger na
punção arterial.
Que o motivo desta recomendação é que a colocação e a manutenção de um cateter
arterial exigem técnica extremamente asséptica em virtude de um maior risco de
contaminação.
Que o fato de eventualmente não se utilizar a técnica de Seldiger para puncionar uma
artéria (utilizando-se, por exemplo, um cateter: montado sobre agulha) não implica em
dizer que cateteres montados sobre agulha são equipamentos apropriados para punção
arterial.
Que em relação aos cateteres de uso periférico de teflon, verificou-se que o hospital
Sírio Libanês recomenda a utilização de cateteres de Teflon para uso venoso, mas, não
os recomenda para uso arterial, conforme MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DE
MONITORIZAÇÃO HEMODINAMICA E DA UTILIZAÇÃO DE CATETERES
ARTERIO-VENOSOS do hospital Sírio Libanês (sitio na internet http://www.portalneonatal.com.br/outrasespecialidades/arquivos/infeccao_cateteres.pdf)
Que o objetivo de mencionar o manual acima não é afirmar que cateteres de Teflon
não podem ser utilizados em artérias, mas sim de demonstrar que a classe médica não
entende que os mesmos sejam os mais recomendados.
Que, no tocante ao conceito de "Ex" na Tarifa Externa Comum (TEC), destaca:
para que um "Ex" entre em vigor é necessário que não exista produto similar nacional.
Desta forma o "Ex 001" acima transcrito não reduz a tarifa de "cateteres intravenosos de
uso periférico sobre agulha de uso único" porque existe fabricante nacional deste
produto e o mesmo se manifestou a este respeito.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

Repare que o "EX 001" exclui os cateteres de uso intravenoso e não faz nenhuma
referencia a "exclusivamente" intravenosos. Desta forma, se o cateter puder ser
utilizado tanto em veias como em artérias, mas for principalmente utilizado em
veias o mesmo será excluído do "Ex 001".
Que os cateteres objeto das DI's autuadas variam de diâmetro, indo de 14G a 24G. De
acordo com informações prestadas pelo técnico da Anvisa o normal para punção arterial
é a utilização de cateteres de 20 a 22G sendo que, dificilmente um cateter inferior a 18G
seria utilizado para punção arterial.
Que a mercadoria importada pelo contribuinte é um cateter de teflon/poliuretano de
uso periférico sobre agulha e de uso único da marca JELCO que, segundo sua
interpretação é intravascular e não intravenoso, pois, pode ser utilizado tanto em veias
quanto em artérias. Lembrando que intravascular é gênero e, portanto, não pode ser
comparado a intravenoso.
Que, no caso concreto, o entendimento essencial é determinar se um cateter periférico
montado sobre agulha da marca JELCO é usualmente utilizado em punções venosas ou
arteriais, sendo irrelevante o fato do mesmo poder, eventualmente, ser utilizado em
outra finalidade.
Que, este entendimento é de suma importância porque, se na prática este cateter for
utilizado basicamente como um cateter intravenoso, o mesmo estará competindo
diretamente com um fornecedor nacional de produto similar e, portanto, não terá direito
da redução prevista no "Ex 001".
Que, considerando que a Norma Brasileira não faz distinção entre cateteres periféricos
de uso intravenoso e intravascular;
Que, considerando que os cateteres arteriais são explicitamente anunciados como tal e
que não há nenhuma referência ao produto em questão que o caracterize principalmente
como um cateter para uso arterial (na verdade a marca JELCO é vulgarmente conhecida
como sinônimo de cateteres intravenosos de qualidade);
Que, considerando que o hospital Sírio Libanês recomenda que a punção arterial deve
SEMPRE seguir a técnica de Seldinger, a qual é incompatível com cateteres montados
sobre agulha. e a utilização de cateteres de teflon para uso venoso, mas, não os
recomenda
para uso arterial;
Que, considerando que produto similar (descrito pelo importador com intravascular)
venceu uma concorrência pública para fornecimento de cateteres intravenosos
(conforme
se
pode
verificar
no
sitio
http://www.sipac.ufrn.bripublic/baixarEdital.do?idArquivo=1603;
Que, considerando tudo que foi mencionado, firmou-se a convicção de que os
cateteres objeto do Auto de Infração são normalmente utilizados em punções
intravenosas, sujeito desta forma a alíquota do imposto de importação de 16% e não á
alíquota de 0% relativa ao "Ex 001", conforme entendimento do contribuinte, tendo sido
lavrado Auto de Infração para constituir o crédito tributário relativo a esse II devido e
não pago, acrescido de multa.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente dos autos de infração em 06/12/2010 o sujeito passivo (fls.
15), por procuração (fls. 141/145), em 30/12/2010 apresentou impugnação (fls.
153/193) e documentos (fls. 194/323), na qual apresenta breve relato dos autos e suas
razões de fato e de direito, em síntese:
DOS FATOS
Que a Impugnante não pode concordar com as exigências fiscais que lhe foram
formuladas, na medida em que os produtos por ela importados são cateteres
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

intravasculares, os quais, justamente por se diferenciarem dos cateteres intravenosos,
estão contemplados na EX001.
DO DIREITO
a. Da Exceção (EX001) da classificação fiscal 9018.39.29
Que, no entender das dd. autoridades fiscais, os produtos importados pela Impugnante
não fariam jus à EX001, pois seriam cateteres intravenosos e, por tal razão, se
enquadrariam na exceção da EX001 — "exceto sondas e cânulas endotraquiais
descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único".
Que a Impugnante está tentando demonstrar desde o procedimento fiscal que resultou
no auto de infração ora combatido, contudo, é que os produtos por ela importados
tratam-se de cateteres intravasculares, os quais, sem sombra de dúvidas, distinguem-se
de cateteres intravenosos. Assim, por não se confundirem com os intravenosos (que
foram excluídos do beneficio), não ha como obstar a utilização da EX 001 para os
produtos importados pela Impugnante.
Que a interpretação de um beneficio fiscal, como, alias, sempre defendido pelas
próprias dd. autoridades fiscais brasileiras, deve ser restritiva, não cabendo ao aplicador
das normas ampliar um conceito previamente definido.
Que, a exceção (Ex001) prevista na classificação fiscal em exame é clara acerca de
quais os produtos que fazem jus à alíquota zero de II — todos os classificados naquela
posição, incluindo, dessa forma, os cateteres — e quais os produtos que estariam
excluídos do beneficio — apenas as sondas e cânulas endotraquiais descartáveis e o
cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único.
Que, através da simples leitura da EX001 é possível concluir que não há qualquer
menção aos cateteres intravasculares que pudesse justificar a interpretação que foi
adotada pelas dd. autoridades fiscais. Pelo contrário: a classificação não poderia ser
mais evidente no sentido de que, no que tange aos cateteres, apenas os 'intravenosos de
uso periférico sobre agulha e de uso único' não podem usufruir da alíquota zero de II.
Que a conclusão lógica e consonante com a que deve ser aplicada na análise de
benefícios fiscais é que qualquer outro cateter que não seja exclusivamente intravenoso,
de uso periférico sobre agulha e de uso único, está contemplado pela redução.
Que, caso o legislador quisesse excluir os produtos que são importados pela
Impugnante da aplicação do beneficio em tela, haveria na descrição da EX001 uma
menção expressa aos cateteres intravasculares e não somente ao cateteres intravenosos.
Que, de fato o cateter intravascular poder ser utilizado como acesso a veias
(desempenhando, assim, uma função semelhante à do cateter intravenoso) não os torna
equivalentes — muito menos idênticos — para fins de determinar-se a aplicação ou não
de beneficio fiscal.
Que a respeito da regras de isenção destaca comentários do eminente Carlos Da Rocha
Guimarães (Interpretação literal das isenções tributárias in Proposições Tributárias.
Coordenação Associação Brasileira de Direito Financeiro. Ed. Resenha Tributária. São
Paulo, 1975), segundo os quais, a literalidade com que deve se interpretar as regras
isentivas significa "que o sentido da lei deve ser aplicado com a maior exatidão a fim de
não criar isenção nele não prevista nem eliminar isenção que nele se inclua".
Que, não obstante a exceção ora analisada não se tratar de uma isenção propriamente
dita, não há dúvidas de que ela possui a mesma .função, na medida em que excepciona
alguns contribuintes do pagamento do II de produtos taxativamente listados. Nesse
mesmo sentido é o comando do artigo 111do Código Tributário Nacional.
Que o CARF e as Delegacias de Julgamento da Receita Federal já pacificaram
entendimento de que as regras referente a ex -tarifário devem ser interpretadas de forma
restritiva, isto é, não impondo qualquer redução ou ampliação do texto da norma,
conforme ementas de julgados que transcreve.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

Que, mesmo que fosse admitida uma interpretação um pouco mais ampla do
'extarifário' em exame, mesmo assim não seria possível a manutenção das exigências
ora combatidas, já que o CARF também firmou entendimento no sentido de que, nos
casos em que a interpretação é duvidosa, tal como alegam as dd. autoridades ocorrer no
presente caso, deve-se prevalecer uma interpretação mais benigna ao contribuinte
(Acórdão 303-29390, de 17.08.2000).
Que a criação da EX em comento, reduzindo a alíquota do II para 0% diversos
produtos de uso na área médica classificados sob o código 9018.39.29, teve o nobre
intuito de facilitar e baratear sua importação.
Que, especificamente em relação a alguns produtos — dentre eles, os cateteres
exclusivamente intravenosos — o órgão responsável pela elaboração da lista de
exceções entendeu não haver necessidade de lhes estender o mesmo beneficio, uma vez
que, para tais produtos, como reconhecido pelas próprias dd. autoridades no relatório
anexo ao auto de infração, haveria a necessidade de proteção da indústria local.
Que, do ponto de vista de custo, os cateteres intravasculares não competem
diretamente com os intravenosos, justamente em razão de serem produtos que permitem
uma utilização mista, com características e funcionalidades mais sofisticadas, de forma
que não há como se considerar os cateteres intravenosos e intravasculares produtos
equivalentes.
Que, através da simples análise do relatório anexo ao auto de infração, constata-se que
as dd. autoridades concluíram pela similaridade dos produtos, tão-somente pelo fato de
que os cateteres importados pela Impugnante também seriam utilizados para infusão em
veias periféricas.
Que, em nenhum momento ao longo do procedimento que resultou no auto de infração
a Impugnante contrariou tal alegação. Muito pelo contrário: a Impugnante concorda que
os produtos que ela importa permitem acesso a veias. No entanto, essa não é a única
função de tais cateteres, já que, diferentemente dos cateteres exclusivamente
intravenosos, os intravasculares também permitem o acesso às artérias, sendo capazes
de suportar pressões infinitamente superiores àquelas suportadas pelos cateteres
intravenosos.
Que o cateter intravascular pode exercer a função do cateter intravenoso. Contudo, o
contrário não ocorre, ou seja, um cateter intravenoso não pode ser usado em substituição
ao cateter intravascular.
Que existem três categorias de cateteres que não se confundem entre si: (i) os
intravasculares, que têm dupla função, permitindo acesso a veias e artérias; (ii) os
exclusivamente intra arteriais, que permitem acesso apenas às artérias e os (iii)
exclusivamente intravenosos, que permitem acesso apenas às veias.
Que, conforme demonstrado através do Parecer (Doc. 02) elaborado pelo engenheiro
da Impugnante que é especialista no assunto, existem diferenças essenciais entre tais
categorias: (i) o cateter intravenoso possui características que permitem a infusão de
medicamentos e soluções nas veias periféricas do paciente, ou seja, suporta uma pressão
relativamente baixa e permite o fluxo em apenas um sentido; (ii) o cateter intra arterial
permite a monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial; (iii)
por fim, o cateter intravascular reúne as funções e características a ambos, ou seja, deve
permitir a infusão de soluções e medicamentos nas veias dos pacientes e, também, a
monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial.
Que o cateter intravascular possui função 'híbrida', podendo ser usado tanto como
cateter intravenoso, quanto como cateter intra arterial. Contudo, a despeito de também
exercer a função própria dos cateteres intravenosos, não há dúvidas que os cateteres
intravasculares com estes não se confundem, de forma que, se o beneficio em comento
não se aplica somente ao cateter intravenoso, não há corno pretender estender-se essa
exclusão também ao cateter intravascular, tal como pretende a d. -fiscalização.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

Que a própria Assistente Técnica da Receita Federal designada para atuar em outro
processo decorrente de auto de infração idêntico lavrado contra a Impugnante concluiu
através de laudo complementar (Doc. 03) que os cateteres intravasculares e intravenosos
são diferentes, sendo que os produtos importados pela Impugnante são cateteres
intravasculares.
Que as distinções existentes entre os cateteres intravenosos e intravasculares sempre
foi reconhecida e homologada pelas dd. autoridades aduaneiras. Sim, pois, os produtos
ora examinados foram importados durante várias décadas pelas empresas Jonhson &
Johnson e Medex, sempre amparados pelo beneficio previsto pela EX001.
Que a. própria Impugnante efetuou dezenas de importações com amparo na EX001,
sem qualquer questionamento das dd. autoridades fiscais. Pelo contrário, as dd.
autoridades aduaneiras, ao efetuarem o procedimento de verificação da DI n.°
07/0147829-7 — a qual contemplava os mesmos produtos ora analisados — concluiu,
através de Laudo Técnico (Doc. 04) elaborado pelo Assistente Técnico da própria
Receita Federal, que os produtos importados eram cateteres intravasculares, os quais
diferenciam-se dos cateteres intravenosos.
Que, não há dúvidas acerca da improcedência das exigências fiscais imputadas pelas
dd. autoridades fiscais, urna vez que a Impugnante enquadrou corretamente seus
produtos na EX001 da classificação fiscal 9018.39.29, seja pelo fato de que essa
exceção deve ser interpretada de forma literal, seja porque seu objetivo foi resguardar
apenas os cateteres intravenosos ou, ainda, em virtude de a Impugnante sempre ter tido
o aval da própria Receita Federal nesse sentido.
b. Da não incidência das multas punitivas e dos juros de mora
Que, alternativa e sucessivamente aos argumentos de mérito acima expostos, tem-se
que, a Impugnante não pode jamais ser compelida ao pagamento de multa punitiva e dos
juros de mora que serão porventura aplicados.
Que, o procedimento da Impugnante, como exposto acima, foi comprovadamente
balizado em práticas reiteradas das próprias dd. autoridades fiscais, que durante décadas
procederam regularmente ao desembaraço das mercadorias importadas sem que, em
momento algum, a EX001 fosse declarada incorreta.
Que, fica autorizada no presente caso, portanto, a aplicação do artigo 100 do Código
Tributário Nacional e a exclusão da multa e - dos juros lançados de oficio,
Que, em vista do exposto, é forçosa a conclusão de que o contribuinte que, tal como a
Impugnante, embasou seus procedimentos nas práticas reiteradas observados durante
décadas pelas próprias autoridades fiscais, não pode ser penalizado por assim proceder,
seja através da aplicação de multa, seja através da exigência de juros de mora.
c. Da inaplicabilidade da multa de oficio de 75%
Que faz-se necessário o reconhecimento da impossibilidade da exigência da multa de
oficio de 75%. por se tratar de mera divergência acerca da exceção da classificação
acima referida, não se aplica a multa de oficio de 75%. Nesse sentido, aliás, já se
pronunciou reiteradamente o CARF ((Acórdão 301-34.320, de 29.02.2008)
Que, em que pese a modificação do texto do Declaratório Normativo COSIT n.° 10,
de 20 de janeiro de 1997, por normativos posteriores da Receita Federal, fica evidente
que o intuito da aplicação da multa de oficio por declaração inexata (prevista no art. 44,
I da Lei 9.430/96) não vislumbra casos de divergência de classificação fiscal — e, muito
menos, de divergência de exceção (EX) de uma determinada classificação fiscal -, nos
quais o contribuinte fornece a descrição exata e fiel do produto.
d. Da impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa lançada por falta de
previsão legal
Que se faz necessário demonstrar a impossibilidade do cômputo e cobrança de juros
de mora sobre a multa, em razão da patente falta de autorização legal nesse sentido.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

Que o fisco federal vem cobrando juros de mora sobre referida multa com base,
apenas e tão-somente, no Parecer MF n.° 28, de 02 de abril de 1998, emitido pela
Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT).
Que o artigo 61 da Lei n.° 9.430/96, pretensa base legal para sustentar a posição
acima, trata, apenas, da incidência de juros de mora sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições, sem que haja qualquer menção à. multa de oficio ora exigida.
Que foi justamente por tal motivo — isto é, pela ausência de base legal para
atualização das multas de oficio — que o CARF pacificou entendimento na mesma
linha ora defendida (Acórdão 101-96.607, de 06.03.2008).
Que além dos demais julgados no mesmo sentido (por exemplo, Acórdão 101-96.593,
de 05.03.2008 e Acórdão 101-95.898, de 06.12.2006), a 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, em sessão realizada em novembro de 2010, analisou o assunto em
exame e concluiu pela impossibilidade da incidência de juros sobre multa de oficio.
Que, apesar de a referida decisão ainda aguardar formalização, já é possível concluir-
se, com base na legislação aplicável e nos precedentes existentes sobre o tema, que o
procedimento costumeiramente adotado pelo fisco para o côputo e cobrança dos juros
de mora sobre as multas de oficio carece totalmente de fundamentação legal.
Que o artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 não dá guarida e por isso não garante a validade
do cômputo e cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio imposta.
DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a total
improcedência do lançamento fiscal, com o consequente cancelamento das
exigências fiscais nele consubstanciadas, já que restou evidenciado que os
cateteres intravasculares importados foram corretamente classificados na
EX001 da classificação fiscal 9018.39.29.
Alternativa e sucessivamente, requer-se a exclusão das multas de oficio, bem
como dos juros de mora exigidos pela d. fiscalização, nos termos do artigo 100,
§ único, do Código Tributário Nacional.
Finalmente, e ainda na remota hipótese de afastamento dos argumentos de
mérito e do artigo 100 do CTN, faz-se necessário o cancelamento (i) da multa de
oficio de 75%, urna vez que inexiste no presente caso divergência acerca da
classificação fiscal que foi utilizada ou, em último caso, o reconhecimento da
inaplicabilidade dos juros de mora sobre referida multa, em razão da patente
falta de autorização legal nesse sentido.
É o relatório. Passo ao Voto.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.426/443), nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2010, 18/11/2010
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

Data do fato gerador: 17/11/2010, 18/11/2010
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NA
EXCEÇÃO DO TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Extarifário. A exclusão de
enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos,
acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
456/478, após síntese dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar “requer o
reconhecimento da extinção do crédito tributário por duplicidade na cobrança, tendo em vista
que a Declaração de Importação (DI) no 10/2040476-2/001 e 10/2053231-0/001, registradas em
17/11/2010 e 18/11/2010, respectivamente, estão sendo objeto de cobrança no processo no
10314.722.455/2011-61. Tem-se que o referido processo versa sobre importações realizadas no
curso dos anos-calendários de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, este que se encontra em análise
pela autoridade fiscal e garantido por depósito extrajudicial.”. No mérito, defende a não
incidência dos juros de mora e multa de ofício em face da cobrança em duplicidade, bem como
considera indevida, nesse sentido pugna pela aplicação dos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.
Por fim requer:
III – PEDIDO
Diante do exposto, requer o cancelamento do lançamento fiscal, com o consequente
cancelamento das exigências fiscais e liberação do depósito extrajudicial,, já que restou
evidenciado a existência de duplicidade no lançamento do crédito tributário na
Declaração de Importação (DI) no 10/2040476-2/001 e 10/2053231-0/001, registradas
em 17 e 18/11/2010, objeto de cobrança no processo administrativo no
10314.722.455/2011-61.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/08/2018 (fl.453) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/09/2018 (fl.454) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.013683/2010-65

II - Da necessidade de diligência para julgamento do recurso:
Um dos principais argumentos da recorrente é de que os valores lançados no
presente processo referente a Declaração de Importação ((DI) no 10/2040476-2/001 e
10/2053231-0/001, registradas em 17 e 18/11/2010, está sendo objeto de cobrança no processo no
10314.722.455/2011-61, lavrado contra a contribuinte e este que se encontra em análise pela
autoridade fiscal e garantido por depósito extrajudicial.
Para o deslize do litígio aqui instaurado, preliminarmente é necessário confirmar
ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em questão, faz-se
necessário o acesso à íntegra ao Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61,
acima mencionado, possibilitando averiguar se realmente abrange os valores lançados na
autuação objeto deste processo.
Diante disso, voto por converte o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providência:
a) proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-
61, para averiguar possível duplicidade crédito tributário exigido por meio deste processo e,
havendo diferenças cuja exigência deva permanecer nestes autos;
b) elabore relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há
ou não a duplicidade;
Após a emissão do relatório de diligência, dê-se ciência à recorrente, observando-
se os ditames do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, para que se manifeste em
trinta dias, devolvendo-se os autos a este colegiado para que se prossiga no julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital